Tribunal: TJMT
Processo: 1009095-83.2023.8.11.0055
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009095-83.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE IONIAS SILVA - CPF: 070.148.034-33 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DRA. MARCIA BORGES SILVA CAMPOS FURLAN: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO.FAZENDA PÚBLICA.
ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
C
Ô
MPUTO DO TEMPO
QUE
INDEPENDE D
O
REGIME ADOTADO.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Os

servidores

públicos
do
Município
de
Tangará
da Serra
têm

direito

ao

Adicional

por
Tempo de Serviço de 2%
sobre
o
vencimento
,
por

ano
de
efetivo

exercício
,
até
a data de
sua

aposentadoria
.
Deve ser
computado
para
cálculo
do
Adicional
de Tempo de Serviço, o
período
que
o

servidor

prestou

serviço

ao

município
,
independentemente
do regime
adotado
.

2.
Recurso

conhecido
e
provido
.

3.
Sem
custas
e
honorários

advocatícios
.

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:

1009095-83.2023.8.11.0055

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL
DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente
:

JOSE IONIAS SILVA

Recorrido
:
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA

RELATÓRIO
:

Egrégia

Turma
.

JOSE IONIAS SILVA
ajuizou reclamação em face
MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA
. Noticiou que
a) é servidor aprovado em concurso público em 16/05/2022; b) desde 16/05/2015 exerc
e
a função de operador de
máquinas
; e c) tem direito ao pagamento do FGTS do período anterior ao concurso público. Requereu a declaração de tempo de serviço durante os vínculos anteriores a nomeação ao cargo submetido ao concurso público.

Sentença proferida no ID
185732164
/PJe
2
. Concluiu que:
a) a parte reclamante trabalhou para a parte reclamada no período de 15/05/2017 a 16/05/2022 em regime de contrato temporário; b) a
contratação temporária
é irregular, visto que ultrapassou o limite previsto em lei; c) os contratos anteriores ao concurso público são nulos e não tem direito a averbação do tempo de serviço. Julgou improcedente o pleito inicial.

A
parte

reclamante

interpôs

Recurso

Inominado
no ID 185732168
/PJe
2
.

Sustentou
que:
a)
trabalhou

por
53 meses no
serviço

público
e que
este
tempo
deve
ser
computado

como
tempo de
serviço
; b) o tempo de
serviço

público
,

independentemente
do regime
vigente
,
deve
ser
computado
para
cálculo
do
adicional

por
tempo de
serviço
,
conforme

estabelecido
pela Lei Municipal 006/1994.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedente
o
pleito

formulado

na

inicial
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões
no ID185732176
/PJe
2
.
Argumentou
que a
sentença

deve
ser
mantida
e
requereu
o
não

provimento
do
recurso
.

Diante do
teor
do
Ofício
nº 83/2017/CPC/NFDTIPI, o
Ministério
Público
informa
que
somente
se
manifestará

nos

processos
que
envolvam

matéria
de
saúde

ou
interesse de
menores
e
incapazes
,
razão
pela qual
estes
autos
não

foram

encaminhados
para
sua

manifestação
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Prescrição para
sanções
de
improbidade
.

De
acordo
com o
disposto

na
Lei 14.230/2021, que
alterou
a
redação
do art. 23 da Lei 8.429/1992 (Lei de
Improbidade

Administrativa
),
elevou
o
prazo

prescricional
para
oito

anos
,
contados
para
a

aplicação
das
sanções
de
improbidade
,
contados
a
partir
da
ocorrência
do
fato

ou
, no
caso
de
infrações

continuadas
, do
dia

em
que
cessou
a
conduta

improba
.

Todavia
, o
prazo
de
oito

anos
se
aplica

apenas
para as
condutas

cometidas
a
partir
de 25/10/2021,
diante
da
irretroatividade
da lei (art. 6º da LINDB).

Para as
condutas
,
consideradas

como

ímprobas
,
praticadas
antes de 25/10/2021, o
prazo

prescricional

aplicável
é de 5
anos
,
ou

seja
, o
mesmo

prazo

previsto
para
faltas

disciplinares

puníveis
com a
demissão
,
contados
da data
do

conhecimento
do
fato
(
antiga

redação
do art. 23,
inciso
II, da Lei 8.429/1992,
interpretada

em
conjunto com o art. 107 da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso 207/2004).

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUDITOR-FISCAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PUNITIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 635/STJ. PENA DE DEMISSÃO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ART. 146 DA LEI N. 8.112/1990. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PROCESSANTE APÓS CINCO ANOS DA CIÊNCIA DOS FATOS PELA ADMINISTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SEGURANÇA CONCEDIDA.I. Mandado de segurança contra ato praticado pelo Sr. Ministro de Estado da Fazenda, consubstanciado na aplicação da pena disciplinar de demissão do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, devido à suposta prática da infração prevista no art. 132, IV, da Lei n. 8.112/1990, mediante a Portaria n. 136, de 19.04.2016, publicada no DOU de 20.04.2016.II. O Chefe do Escritório da Corregedoria da Receita Federal na 7ª Região Fiscal, autoridade competente para instauração do PAD, teve conhecimento do fato supostamente ilícito em 2006, por meio do Relatório de Auditoria Patrimonial n. 076/2006, o qual apontou possível variação patrimonial a descoberto nos anos de 2002 e 2004.III. A sindicância instaurada em 2011, com o objetivo de aprofundamento das investigações, não possui caráter punitivo, o que afasta a possibilidade de interrupção do prazo prescricional, a teor da Súmula n. 635/STJ.IV. Improbidade administrativa é ilícito punível com a pena de demissão, a qual somente pode ser aplicada após regular processo administrativo disciplinar, consoante dispõe o art. 146 da Lei n. 8.112/1990.V. O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado em 2013, mais de 5 (cinco) anos após a ciência dos fatos pela autoridade competente, razão pela qual ocorreu a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública.VI. Segurança concedida.(STJ MS n. 22.699/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021,
DJe
de 18/2/2021.)

No
presente

caso
,
c
omo
a
conduta

improba

ocorreu
antes de 25/10/2021,
aplicável

ainda
o
prazo
de 5
anos
a
partir
do
conhecimento
do
fato
.

Considerando
que
a

acumulação
dos cargos se
encerrou

em

dezembro
/2010 (ID 176062652/PJe2) e o
processo

administrativo
, com o
escopo
de
ressarcimento
do
erário

público
,
foi

instaurado

somente

em
17/09/2017 (ID 176052613/PJe2,
pág
1)
,
deve
ser
acolhid
a

a

arguição
de
prescrição
, pois o
processo

administrativo

foi

instaurado

depois
de
cinco

anos
da
conduta

tida

como

improba
.

Dispositivo
.

Posto
isso
,

conheço

do
recurso
e
dou-lhe

provimento

para
reconhecer
a
prescrição
da
pretensão

punitiva

administrativa
objeto deste processo.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
provimento

do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023